Tribunal: TJSP
Processo: 0006972-10.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelação- Corrupção ativa – Cerceamento de defesa- Não ocorrência- Preliminar rejeitada- Mérito – Absolvição – Inadmissibilidade - Firmes e coerentes relatos das testemunhas – Negativa dos réus isoladas- Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta modificações -Penas e regimes bem dosados - Regime fechado necessário, considerando as condições pessoais dos réus e as circunstâncias do

Ementa:
Apelação- Corrupção ativa – Cerceamento de defesa- Não ocorrência- Preliminar rejeitada- Mérito – Absolvição – Inadmissibilidade - Firmes e coerentes relatos das testemunhas – Negativa dos réus isoladas- Condenação de rigor – Dosimetria que não comporta modificações -Penas e regimes bem dosados - Regime fechado necessário, considerando as condições pessoais dos réus e as circunstâncias do crime – praticado no interior de estabelecimento prisional- Sentença mantida- Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006972-10.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que são apelantes
JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR e TIAGO COSTA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006972-10.2016.8.26.0136 -Voto no 1015
2
Apelação Criminal 0006972-10.2016.8.26.0136
Apelantes: Tiago Costa Lima e José Nunes da Silva Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cerqueira César Segunda Vara
Magistrada: Fernanda Oliveira Silva
Voto no 1015

Apelação- Corrupção ativa Cerceamento de defesa- Não
ocorrência- Preliminar rejeitada- Mérito Absolvição
Inadmissibilidade - Firmes e coerentes relatos das
testemunhas Negativa dos réus isoladas- Condenação de
rigor Dosimetria que não comporta modificações -Penas e
regimes bem dosados - Regime fechado necessário,
considerando as condições pessoais dos réus e as
circunstâncias do crime
praticado no interior de
estabelecimento prisional- Sentença mantida- Recursos
improvidos.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença (fls.
312/316) que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou TIAGO COSTA
LIMA à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze)dias-multa, e JOSÉ NUNES DA
SILVA JÚNIOR à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, regime inicial fechado, de 13 (treze) dias-multa, como incursos nas
sanções do artigo 333, caput, do Código Penal.
Inconformadas, as defesas recorreram, alegando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, considerando que as peças do
Procedimento Administrativo Disciplinar são ilegíveis. No mérito, pugnaram pela
absolvição por insuficiência probatória (fls. 373/382 e 421/425).
Regularmente processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls. 429/431).
A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos (fls.
456/459).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006972-10.2016.8.26.0136 -Voto no 1015
3
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, o pedido da defesa para que os acusados
possam recorrer em liberdade ficou prejudicado pelo efetivo julgamento do presente
apelo.
A preliminar não merece prosperar. A análise dos
documentos de fls. 06/41 (cópia integral do PAD 019/2015) revela que os termos de
declaração de Tiago Lima (fls. 16/17) e José Nunes (fls. 19/20) encontram-se
legíveis. Assim, quando questionados sobre os fatos, optaram por permanecer em
silêncio.
Depreende-se dos autos que os reeducandos tiveram a
oportunidade de prestar esclarecimentos perante a autoridade responsável pela
apuração da falta disciplinar, ocasião em que foram atendidas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, através da participação ativa de
defensor.
Vale lembrar que todos os atos foram renovados em
Juízo (oitiva dos funcionários Fábio José de Souza e Sebastião Nunes da Silva e
interrogatórios dos réus Tiago Costa Lima e José Nunes da Silva Júnior), sendo
inviável o reconhecimento de nulidade do feito por cerceamento de defesa.
No mais, não se pode olvidar de que nenhum ato
processual pode ser anulado sem que tenha acarretado efetivo prejuízo à parte, ainda
que a nulidade seja absoluta, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.
Este, inclusive, é o entendimento do Pretório
Excelso:“É igualmente insofismável que da jurisprudência da Suprema Corte colhe-
se que o "princípio do pas de nullité sans grief - Corolário da natureza instrumental
do processo - Exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, ainda que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do
ato" (STF Primeira Turma – Habeas Corpus 104.767/BA, Rel. Min. Luiz Fux -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006972-10.2016.8.26.0136 -Voto no 1015
4
DJe 17/08/2011).
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, conta da denúncia que, em 03 de fevereiro
de 2016, por volta das 13h30min, na Penitenciária de Cerqueira César, localizada na
Rodovia Salim Antonio Curiati, na Cidade de Cerqueira César, TIAGO COSTA
LIMA e JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, ofereceram vantagem indevida a Fábio José de Souza, no exercício da
função de Diretor Substituto do Centro de Segurança e Disciplina, para determiná-lo
a praticar ato de ofício.
Consta nos autos que os denunciados cumpriam pena
no estabelecimento prisional acima referido e, no dia dos fatos, Tiago Lima solicitou
a presença do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina. Ao ser atendido, disse
que queria ser transferido para outra unidade. O Diretor Fábio José de Souza
esclareceu que a transferência não seria possível, pois ausentes os requisitos para a
medida.
Narrou a denúncia que Tiago Lima insistiu no pedido
de transferência.
Nesse instante, o denunciado José Nunes, que estava na
mesma cela, disse ao Diretor: “Quanto o senhor cobra para arrumar o bonde desta
Unidade? E, após ser questionado sobre o intuito da proposta, insistiu dizendo: “o
bonde do companheiro Tiago. Ele quer sair desta Unidade. Quanto temos que pagar
para conseguir?
Em seguida, aderindo à conduta do denunciado José
Nunes, Tiago Lima imediatamente completou, dizendo: “Isso mesmo. Quanto é o
bonde? Pode falar qual é o valor.”
A materialidade do delito ficou demonstrada pela
portaria (fls. 03/04), pelo relatório (fls. 97/99), bem como pela prova oral coligida.
A autoria delitiva, igualmente, resultou inconteste.
Na fase policial (fl. 66), Sebastião Nunes da Silva
assim se manifestou:
“Na data dos fatos, estava trabalhando junto a
Penitenciária local como zelador do pavilhão de RDC e o preso Thiago pediu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006972-10.2016.8.26.0136 -Voto no 1015
5
que o depoente chamasse o Diretor de Segurança Fábio para conversar, para
que Fábio pedisse o bonde de aproximação familiar. Que Fábio explicou que o
preso não se enquadrava nos requisitos tendo em vista que tinha falta disciplinar
grave. Que nisso o preso José Nunes que estava com Thiago na cela disse para
Fábio “quanto ele cobrava para transferir o preso Thiago.” Que Fábio informou
para ambos presos que a atitude deles configurava outra falta disciplinar, tendo
Thiago insistido e dito “pode por preço Fábio”.
Em Juízo, a testemunha esclareceu que estava como
zelador do pavilhão disciplinar. Os réus solicitaram a presença do diretor substituto.
O réu José Nunes disse que Tiago Lima queria ser transferido. O Diretor afirmou que
a transferência não era possível. Em seguida, os réus perguntaram quanto o diretor
cobrava para efetivar a transferência.
Fábio José de Souza, em Juízo, relatou que na data dos
fatos os réus solicitaram a sua presença. Tiago Lima pediu transferência de unidade,
mas ele disse que não era possível. O preso José Nunes interveio na conversa e o
questionou quanto cobrava para fazer a transferência. Em seguida, o réu Tiago
corroborou a oferta. Esclareceu, por fim, que Tiago e José estavam na mesma cela.
Interrogados, os réus negaram a prática dos fatos
narrados na peça inaugural.
Tiago Costa Lima acredita ter sido perseguido em
razão de ter cometido algumas faltas disciplinares no interior do presidio. Por fim,
relatou que teve problemas pessoais com os agentes penitenciários.
José Nunes disse que não são verdadeiros os fatos
imputados. Relatou que estava no “pote” em razão de faltas disciplinares, sendo
perseguido.
As provas coligidas em nada os favoreceram.
Anote-se que as versões dos servidores, ofertadas por
Fábio José de Souza (diretor substituto do Centro de Segurança e Disciplina) e
Sebastião Nunes da Silva (agente de segurança penitenciária), confirmaram a
ocorrência do crime descrito na denúncia, de forma segura e harmônica.
Cumpre anotar, ainda, que a respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006972-10.2016.8.26.0136 -Voto no 1015
6
impugnada analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas
produzidas nos autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada
conclusão de procedência da ação penal pública.
Na oportunidade, a magistrada sentenciante assim se
manifestou:
“Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma
dúvida há que os réus praticaram o crime de corrupção ativa. Segundo a vítima o
réu Tiago após solicitar sua transferência para outra unidade e ser esclarecido que
não atendia aos requisitos para tal medida, permaneceu insistindo. O réu José, que
estava na mesma cela, indagou ao diretor “quanto o senhor cobra para arrumar o
bonde desta unidade? e, após ser questionado sobre o intuito da proposta, insistiu
dizendo “o bonde do companheiro Tiago. Ele quer sair desta unidade. Quanto
temos que pagar para conseguir?. Neste instante, o réu Tiago, aderindo à conduta
do corréu José disse “ isso mesmo, quanto é o bonde? Pode falar qual é o valor”.
(fls. 313/314).
É imperioso ter em mente que o crime em comento visa
tutelar a Administração Pública. Busca-se impedir a atuação ilícita de particulares
na atividade administrativa, que não pode se converter em palco para negociações
espúrias relativas os atos dos funcionários públicos. (Masson, Cleber. Direito Penal
Esquematizado, volume 03. Terceira Edição, Editora Método, 2013, pag. 764).
Frise-se, ainda, que: "É entendimento pacificado nesta
Corte Superior que o "crime de corrupção ativa é um crime formal, bastando a
oferta ou a promessa de vantagem indevida do agente" (REsp 783.525/RS, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/05/2007, DJ 06/08/2007).
Na mesma esteira: “O crime do artigo 333 do CP é
eminentemente formal. A tentativa de suborno caracteriza já a consumação” (TJSP-
AC- Rel. Des. Acácio Rebouças RT442/372).
Assim, diante do conjunto probatório coligido, que bem
demonstrou a materialidade e a autoria delitiva, é de rigor a manutenção da
condenação, não havendo que se falar em absolvição.
Passa-se à análise da dosimetria.
As penas não comportam reparos, eis que dosadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006972-10.2016.8.26.0136 -Voto no 1015
7
acordo com os parâmetros previstos em lei, estando motivada e individualizada.
Pena-base acima do mínimo legal (1/8), considerando a
anotações de antecedentes criminais, em 02 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda fase, para o réu Tiago Costa Lima houve
majoração de 1/6, em razão da reincidência, totalizando à mingua de outras causas,
em 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Para o réu José Nunes da Silva, a pena intermediária
foi fixada em 02 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, e 13 dias-multa, com
fundamentação irretorquível. Vejamos:
"Na
segunda
fase,
presente
a
agravante
da
reincidência específica (fls. 147) e a multirreincidência (fls. 145), de modo que fixo a
pena intermediária em 02 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa."
Vale ressaltar que a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção
corporal aplicada. Nesta senda, escorreita a imposição do regime inicial mais severo,
consideradas as condições pessoais dos increpados (réus reincidentes e crime
praticado dentro de estabelecimento prisional - ambiente em que se deve primar pela
ordem e disciplina), o que denota maior ousadia e merece maior repressão do Estado.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar,
NEGO PROVIMENTO aos apelos, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR